Tribunal: TJPA
Processo: 0811749-48.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811749-48.2022.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO SILVA CORDOVIL

AUTORIDADE COATORA: 10ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 157, §3º, II, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. REGIME FECHADO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. ACUSADO QUE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PREVENTIVA POR MEDIDAS DIVERSAS. DESCABIMENTO. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. INCABÍVEL NA ESPÉCIE. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Não há ilegalidade na negativa do direito de apelar em liberdade se o magistrado justificou de forma bem fundamentada, ainda que concisa, a subsistência dos requisitos da prisão preventiva, sobretudo quando o agente é condenado ao cumprimento de pena no regime inicial fechado, esteve preso durante o transcurso do processo e é grave e hediondo o delito cometido;

2. Bons predicados, por si sós, são incapazes de elidir a cautela legitimamente decretada e mantida em sentença;

3. Incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo juízo
a quo
na garantia da ordem pública;

4.
Não é suscetível de apreciação pelo Tribunal a tese do suposto excesso de prazo para julgamento do recurso de apelação, que tramita nesta Corte de Justiça, pois o Colegiado assume a condição de autoridade coatora, reservando-se ao STJ a competência para apreciar o
writ
, consoante preconiza o artigo 105, inciso I, alínea 'c', da Constituição da República;

5. Ordem conhecida em parte e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer em parte a ordem impetrada e denegá-la, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Maia Bezerra Junior.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. ADRYAH LORENA MONTEIRO DE OLIVEIRA e ANDRÉ CARLOS ALVES DE LIMA, em favor do nacional ANTÔNIO SILVA CORDOVIL, em face de suposto constrangimento ilegal causado pelo douto Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alegam os impetrantes, na Id. 10732834, em síntese, que:

“O Paciente fora condenado pelo suposto cometimento do delito previsto no artigo 157, § 3º, II, do Código Penal, onde lhe fora imposta uma pena de 26 (vinte e seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, assim como o pagamento de 105 (cento e cinco) dias-multa.

A sentença não concedeu ao Paciente o direito de recorrer em liberdade, tendo o juízo de 1º grau negado a concessão de liberdade pleiteada pela defesa, estando o mesmo preso desde o dia 20/04/2020 em regime fechado, mesmo sendo ANTÔNIO tecnicamente primário, sem condenação anterior transitada em julgado na época dos fatos, bem como possuindo residência fixa.

Outrossim, cabe destacar, que não há provas nos autos que levem a condenação do ora Paciente, estando o mesmo preso injustamente, haja vista que o motivo que a Autoridade Policial encontrou para relacionar ANTÔNIO com o crime em questão está totalmente equivocado.

(...).

É importante salientar, que o nacional Eden Araújo Pires titular do número de telefone 91-98032-2623, este sim, foi quem manteve contato com Jheime dos Santos Mercês. Além do mais, esteve nas proximidades da SMAC das 21:45h até as 22:11h, e a partir das 22:30h começou a se deslocar, saindo pela rodovia dos trabalhadores, estando na Av. independência as 23:35h, e no local do crime as 22:40h.

(...).

Evidencia-se ainda, que todo o inquérito policial e ação penal foram baseados, em uma denúncia anônima peculiar, que narra o envolvimento de Antônio Cordovil, como sendo o que “sabia” do dinheiro, porque é companheiro de uma parente da vítima, descrevendo ainda suas características e a casa onde morava.

Entretanto, no decorrer do processo, a contadora da SMAC e o filho da vítima, foram uníssonos em informar que todos os funcionários sabiam que os pagamentos da faculdade se davam no dia 05 de cada mês, e que este fato era conhecido por todos, inclusive pedreiros e outros funcionários terceirizados.

(...).

Dessa forma, resta claro que a condenação do ora Paciente fora totalmente contrária a legislação vigente, pois não houve conjunto mínimo probatório que sustentasse a afirmação de que ANTÔNIO teria sido um dos autores do latrocínio contra a vítima Amintas José Quingosta Pinheiro.

Assim, conclui-se que o Paciente preenche todos os requisitos e merece ter o seu direito de recorrer em liberdade atendido.”
<sic>

Por fim, pleiteiam,
ipsis litteris
:

“Diante do exposto, com os documentos que instruem a presente impetração, que demonstram ictu oculi os requisitos relevantes do pedido, REQUER-SE:

a) a concessão da medida LIMINAR, ante a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, determinando a imediata LIBERDADE PROVISÓRIA do paciente, permitindo-o recorrer em liberdade mediante imposição de MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, com a imediata expedição de ALVARÁ DE SOLTURA em favor do paciente, aguardando em liberdade enquanto transcorre o andamento da Apelação Criminal.

a.1. A comprovação de fumus boni iuris, para efeito de concessão do presente pedido de liminar, não nos obriga a maiores esforços argumentativos.

Confunde-se com a procedência, em tese, da presente Ordem de
Habeas Corpus
. O
fumus boni iuris
, conclui-se, evidencia-se com a leitura da presente petição e os documentos que a ela são anexadas.

a.2. O
periculum in mora
, por sua vez, é absolutamente evidente. A não concessão da presente liminar implica, conforme já demonstrado, em dano irreparável, já que o paciente permanecerá preso. Necessário registrar que o paciente está preso preventivamente há mais de 2 (dois) anos e ainda terá que aguardar o deslinde da Apelação Criminal interposta, o que comprova de forma cabal a presença do
periculum in mora
. As informações da autoridade apontada como coatora são inclusive dispensáveis para fins da concessão da liminar, considerando a documentação que acompanha este
writ
.
” <sic>

Juntam documentos, Id. 10732840 a 10733747.

O feito foi distribuído ao e. Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, que indeferiu o pedido de liminar, Id. 10791080, sendo prestadas as informações, Id. 10809314, tendo o Ministério Público se manifestado pelo conhecimento e denegação da ordem na Id. 10855576.

Tendo em vista a minha prevenção, Id. 11179236, vieram-me os autos.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (Relator): Pela análise e dentro dos limites da estreita via do
habeas corpus
, entendo que a ordem merece ser conhecida apenas em parte, porém denegada.

Pois bem.

Da falta de fundamentação na decisão que negou ao réu o direito de apelar em liberdade

Trata-se de paciente condenado pela prática do crime de latrocínio, tipificado no art. 157, § 3º, II, do CP, à pena de 26 anos, 06 meses de reclusão no regime inicial fechado, e 85 dias multa,
sendo que a manutenção da segregação cautelar foi mantida,
a priori
, diante da prova da materialidade e da autoria, bem como para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Muito embora os impetrantes estejam inconformados com a determinação de manter-se o paciente preso, vejo que o ato decisório, Id. 10732840, está adequadamente fundamentado. Confira-se, naquilo que interessa, o seguinte,
v
erbis
:

“(...).

Nego ao Réu, o direito de apelar em liberdade,
in casu
, presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, como forma única de garantia da ordem pública e futura aplicação da lei penal, réu exibe em sua ficha criminal, registros de processos criminais em tramitação, o que sem dúvida, demonstra ser ele uma pessoa voltada a prática de crimes, caracterizando a reiteração de conduta, o que por si só, denota a necessidade na manutenção da medida cautelar extrema, além do que, o crime em questão é um crime de natureza grave e hedionda, denota que os executores agiram com requinte, frieza e premeditadamente, inclusive, esperaram a vítima sair da faculdade com o dinheiro, seguiram-na sendo ele interceptada e abordada no sinal trânsito quando voltada para sua casa, depois de uma intensa jornada de trabalho, fazendo parte da cerimônia fúnebre, o que demonstra maior rigor e exasperação da medida.

(...).

Expeça-se, IMEDIATAMENTE, a Guia de Recolhimento Provisória, para os réus ANDERSON, LUCAS, TIAGO FRANCISCO, AMARILDO E ANTÔNIO, que deverão ser encaminhadas à VEP.” <sic>

Destaca-se, ainda, que a jurisprudência possui firme entendimento no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não se mostra adequada a soltura depois da condenação em primeiro grau, especialmente porque inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, Ei-la:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. ROUBO QUALIFICADO. PRISÃO MANTIDA NA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE O PROCESSO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E O REGIME SEMIABERTO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

(...).

2. No caso, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente decretada e, posteriormente, mantida pelo Magistrado sentenciante e pela Corte estadual, ante a demonstração, com base em elementos concretos, da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do paciente que, teria aderido à conduta dos corréus, que cercaram as vítimas e, fingindo portarem armas de fogo, ameaçaram-nas de efetuarem disparos caso elas não entregassem seus celulares, tendo o paciente viabilizado a fuga de todos ao final. Tais circunstâncias, somadas ao risco de reiteração delitiva, considerando que o paciente responde pela prática de outros delitos, demonstram a necessidade da manutenção da segregação antecipada para garantia da ordem pública.

3. Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau.

(...).

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 688.504/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021)

Assim, se o paciente permaneceu segregado durante o inter procedimental, uma vez proferida sentença seria um contrassenso a concessão de sua liberdade, neste estágio, sobretudo porque o édito condenatório evidenciou a sua responsabilização criminal, justificando-se a segregação cautelar para o resguardo da ordem pública, abalada pela nocividade da gravidade da conduta e repulsa social dos fatos.

Da substituição da preventiva por medidas cautelares diversas

O entendimento uníssono da jurisprudência é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, se isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da prisão preventiva, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que a segregação cautelar é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...).

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

(...).

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

Da substituição da prisão por medidas cautelares diversas

No que se refere à aplicação de cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como se acolher tal pleito, pois restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar, nos termos do art. 312, do CPP, conforme o pacífico entendimento do c. STJ,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA
IN CASU
. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...).

4. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedente).

5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação se encontra fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC 153.071/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 28/10/2021)

Do excesso de prazo para o julgamento do recurso de apelação

A respeito dessa causa de pedir, de logo ressalto que a hipótese é de não conhecimento, pois a demora no processamento do referido recurso é atribuída a este Tribunal de Justiça, que assumiu a condição de autoridade coatora.

Conforme se constata dos presentes autos, após a sentença de pronúncia o paciente apresentou recurso, sendo os autos remetidos a este e. Tribunal no dia 30/03/2022, (Id. 8790098, autos da apelação) e, também das informações, Id. 10809314, abaixo:

“(...).

Exposição da causa ensejadora da medida constritiva.

O paciente encontra-se preso, atualmente, por força de prisão preventiva mantida na sentença condenatória, para garantia da ordem pública, a partir não só do
modos operandi
utilizado na prática delitiva, como também por conta da presença de registros na sua certidão de antecedentes criminais.

Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade dos pacientes, e, sendo possível, suas condutas sociais e personalidades.

Segue anexa a certidão de antecedentes criminais.

Indicação da fase em que se encontra o procedimento.

O feito atualmente encontra-se na fase recursal, tendo o paciente sido condenado, bem como tendo sido determinada por este juízo a expedição da respectiva Guia de Recolhimento Provisório.” <sic>

Assim, entendo que, estando os autos nesta instância revisora, em decorrência da tramitação do recurso de apelação, esta e. Corte assumiu a condição de autoridade coatora do suposto constrangimento ilegal que alega sofrer o paciente, reservando-se ao Superior Tribunal de Justiça a competência para apreciar a questão deduzida, consoante preconiza o artigo 105, inciso I, letra 'c', da Constituição da República, assim redigido:

Art. 105 - Compete ao Superior Tribunal de Justiça:

I - processar e julgar, originariamente:

c) os
habeas corpus
, quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas na alínea
a
, ou quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição, Ministro de Estado ou Comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral.

Sobre a questão, a jurisprudência, em casos semelhantes, entende que:

“
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE DA PRISÃO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. PREDICADOS PESSOAIS. LIBERDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PRISÃO DOMICILIAR. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NEGADO. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. REAVALIAÇÃO. ART. 316 DO CPP. PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. NÃO COMPROVAÇÃO DE DOENÇA OU PERTENCER A GRUPO DE RISCO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1)
Omissis
.

3) O
habeas corpus
que alega suposto excesso de prazo na tramitação, nesta Corte de Justiça, do Recurso de Apelação interposto contra a sentença condenatória de primeiro grau não é suscetível de apreciação pelo Tribunal, pois o Colegiado assume a condição de autoridade coatora, reservando-se ao Superior Tribunal de Justiça a competência para apreciar o
writ
, consoante preconiza o artigo 105, inciso I, alínea 'c', da Constituição da República.

4)
Omissis
.”

(TJGO,
Habeas Corpus Criminal
5192285-11.2020.8.09.0000, Rel. Des(a). NICOMEDES DOMINGOS BORGES, 1ª Câmara Criminal, julgado em 27/05/2020, DJe de 27/05/2020).

À vista do exposto, conheço da ordem de
habeas corpus
apenas em parte e a denego.

É o voto.

Belém, 31/10/2022